Tribunal: TJSP
Processo: 2204959-35.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Incidente suscitado pelo Parquet – Possibilidade – Inteligência do art. 951 do CPC – Ação popular – Pedido de acesso à lista de menores à espera de vaga em rede pública de ensino – Feito distribuído à especializada da Fazenda – Remessa da ação ao juízo da infância – Descabimento – Ação para a anulação de ato administrativo – Insurgência contra

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Incidente suscitado pelo Parquet – Possibilidade – Inteligência do art. 951 do CPC – Ação popular – Pedido de acesso à lista de menores à espera de vaga em rede pública de ensino – Feito distribuído à especializada da Fazenda – Remessa da ação ao juízo da infância – Descabimento – Ação para a anulação de ato administrativo – Insurgência contra indeferimento de pedido de acesso à lista de crianças à espera de vaga em creche – Hipótese dos autos que não veicula direito especialmente protegido pelo ECA e conferido à menores pelo art. 227 da Constituição Federal – Controvérsia de cunho administrativo visando ato de ente público municipal, que não abarca as hipóteses dos artigos 148 e 208, inciso I, do ECA, a atrair a competência da Justiça da Infância e Juventude – Ação da origem que está fundada no direito do acesso à informação nos termos dos arts. 6o, 8o e 10 da Lei no 12.527/11, 5°, XXXIII, 37, § 3o, II e 216, § 2o, da CF – Direito invocado conferido a qualquer cidadão e sem qualquer relação com garantias fundamentais de menor – Atribuição conferida ao juízo fazendário nos termos dos arts. 35 e 36 do Código Judiciário - Conflito acolhido – Competência do Juízo suscitado (Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mogi das Cruzes).